Tribunal: TJDFT
Processo: 0708549-27.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0708549-27.2021.8.07.0009 EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: RESIDENCIAL RIO AMAZONAS D E S P A C H O Ao Embargado para, querendo, apresentar Contrarrazões, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator